Tribunal: TJDFT
Processo: 0741025-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PELO RÉU/AGRAVANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO DA MULTA ANTERIORMENTE FIXADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Hipótese em que, ante o não cumprimento da obrigação de fazer, majoradas as astreintes em desfavor do ora agravante.
2. Nesta sede, o Banco agravante alega, em síntese, que não pretende a revogação das obrigações determinadas em sentença, tampouco transferir para o Juízo ou a parte o cumprimento das determinações. Somente pede “seja expedido ofício ao Detran que seja baixado o gravame ou que seja ou desbloqueado para que o requerido consiga realizar a baixa via sistema”
3. No entanto, não comprovada a alegada inviabilidade do cumprimento da obrigação de fazer pelo réu/agravante, do que decorre a conclusão de inviabilidade de reforma da decisão agravada para o fim de determinação da pretendida expedição de ofício ao DETRAN.
4. Quanto à multa arbitrada, certo é que não configura um fim em si mesma, mas um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. 4.1. E aparenta-se razoável a majoração da multa diária para R$ 2.000,00 (até o limite de R$ 30.000,00), já que o valor anteriormente fixado não representou ao agravante qualquer estímulo ao cumprimento da obrigação, não tendo demonstrado as alegadas dificuldades de ordem técnica ou quaisquer outras razões plausíveis para o descumprimento da ordem judicial. 4.2. Destaca-se, por fim, que eventual exorbitância do valor das astreintes poderá ser revista posteriormente pelo magistrado de ofício ou a requerimento da parte (art. 537, §1o do CPC) porquanto "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (Tema Repetitivo no 706 - SEGUNDA SEÇÃO DO STJ).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.